Tribunal: TJMT
Processo: 1012005-83.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1012005-83.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Ameaça, Resistência mediante ameaça ou violência]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AGNA DE JESUS OLIVEIRA - CPF: 001.675.652-57 (VÍTIMA), CLESIO REIS DOS SANTOS - CPF: 836.766.782-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO PENAL. ADVOGADO DATIVO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA SENTENÇA. PEDIDO POSTERIOR. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO. ATO ILEGAL. DIREITO À REMUNERAÇÃO. ART. 22, §1º, LEI N. 8.906/94. PRECEDENTES. ARBITRAMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de
Mandado de Segurança
impetrado por Carlos Henrique Nascimento Areco, advogado, contra a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT que
indeferiu seu pedido de arbitramento de honorários advocatícios
por sua atuação como defensor dativo na Ação Penal nº 1000656-18.2023.8.11.0109.

2.

O impetrante atuou na defesa de um réu, acusado de homicídio tentado e ameaça, obtendo a revogação da prisão preventiva e, na sentença, a desclassificação dos crimes para lesão corporal qualificada e ameaça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.

O impetrante alega que a sentença não fixou seus honorários, e o juízo indeferiu o pedido posterior, sob o argumento de que a matéria não foi objeto de embargos de declaração, configurando preclusão.

4.

O advogado sustenta que a fixação de honorários é um direito previsto na Lei nº 8.906/94 e não se submete à preclusão, podendo ser requerida por simples petição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O
direito à remuneração
do advogado dativo é garantido pelo art. 5º, LXXIV da Constituição Federal e pelo art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), que impõem ao Estado o dever de prestar assistência jurídica gratuita. O advogado dativo atua em substituição à Defensoria Pública, e sua atuação não é mera liberalidade, mas sim um serviço essencial que deve ser devidamente remunerado.

6.

O argumento de
preclusão
utilizado pelo juízo
a quo
não se sustenta. A fixação de honorários não se confunde com o mérito da causa ou com um erro material da sentença a ser corrigido por embargos de declaração. Trata-se de um ato de arbitramento de natureza administrativa, que pode ser solicitado e fixado a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado da decisão de mérito.

7.

A negativa de fixação dos honorários, nessas condições, configura um
enriquecimento ilícito
do Poder Público, que se beneficiou do serviço prestado sem a devida contraprestação. O ato judicial que indeferiu o pedido é, portanto, ilegal.

8.

Considerando a atuação do advogado em toda a instrução processual, que resultou na revogação da prisão preventiva e na desclassificação da conduta, os honorários devem ser arbitrados com base na tabela da OAB/MT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

CONCEDIDA A SEGURANÇA
para determinar o arbitramento dos honorários advocatícios em favor do impetrante, no importe de 10 URH (Unidade Real de Honorários), conforme a tabela da OAB/MT.

10.

Determinado que o juízo
a quo
expeça a certidão de crédito correspondente para o pagamento pelo Estado de Mato Grosso.

Tese de Julgamento
: "É ilegal o ato judicial que indefere pedido de fixação de honorários de advogado dativo sob o fundamento de preclusão por ausência de interposição de embargos de declaração. A fixação de honorários é um direito fundamental do defensor, que pode ser requerida por simples petição, e a negativa configura enriquecimento ilícito do Estado."

JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS LEGAIS MENCIONADOS

Constituição Federal (CF)
: Art. 5º, inciso LXXIV.

Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB)
: Art. 22, § 1º.

Jurisprudência do TJMT
: Apelação Criminal (APL) nº 00002946720128110093, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/08/2015, Publicado em 07/08/2015.

Jurisprudência do TJMG
: Apelação Cível nº 00719256420188130074, Relator: Des. Fausto Bawden de Castro Silva, 20ª Câmara Cível, Julgado em 28/08/2024, Publicado em 29/08/2024.

Provimento n. 09/2007 da Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso
.

Processo de Origem
: Ação Penal nº 1000656-18.2023.8.11.0109.

Relatório.

Egrégia Turma.

Trata-se de Mandado de Segurança, sem pedido de tutela liminar, impetrado pelo douto advogado
Carlos Henrique Nascimento Areco
contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, que indeferiu o seu pedido de arbitramento de honorários por sua atuação como advogado dativo na Ação Penal nº 1000656-18.2023.8.11.0109.

O impetrante relata que foi nomeado defensor dativo e atuou na Ação Penal desde a resposta à acusação até os memoriais, obtendo, inclusive, a revogação da prisão preventiva do réu, que era acusado de homicídio.

Ajunta que a sentença desclassificou os crimes de homicídio tentado e ameaça (art. 121, §2º, incisos II e IV, e 147, do CP) para lesão corporal qualificada

e ameaça, em contexto de violência doméstica (art. 129, §9º do CP).

Relata que, a despeito da sua atuação, a sentença não estabeleceu os honorários devidos e, por isso, peticionou nos autos, mas o juízo denegou a instância, ao fundamento de que a sentença não poderia ser modificada fora do prazo recursal atinente aos embargos de declaração.

Sustenta que o entendimento do juízo é equivocado, pois a fixação de honorários para advogado dativo não depende do manejo de recurso da sentença, podendo ser requerida por simples petição, conforme previsto no §1º do art. 22 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB).

Diante do exposto, o impetrante requer a concessão da segurança para que seja determinada a
fixação de seus honorários advocatícios com base na Tabela da OAB/MT e na complexidade do caso.

O
parecer
da Procuradoria Geral de Justiça, da lavra do Procurador João Augusto Veras Gadelha, é pela
concessão da segurança
para que sejam arbitrados os honorários advocatícios e expedida a Certidão de Crédito para pagamento pelo Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

À pauta.

Voto.

Analisando os autos, pude constatar que o advogado
Carlos Henrique Nascimento Areco
, ora impetrante, atuou na defesa de
Clésio Reis dos Santos
, acusado da prática dos crimes de homicídio qualificado tentado e ameaça, em contexto de violência doméstica (art. 121, §2º, II, §2º-A I c/c Art. 14, II, c/c art. 147, na forma do art. 69, todos do Código Penal, com o procedimento da Lei 11.340/06).

Sua
atuação
ocorreu
desde a citação do réu
(vide certidão de nomeação de advogado dativo (fl. 159), tendo ele apresentado
resposta à acusação
(fl. 160), participado da
audiência de instrução e julgamento
una (fl. 199),
pediu e obteve a revogação da prisão preventiva
do réu (fls. 217), apresentou
alegações finais escritas
(fl. 251), sendo que,
na sentença
,
operou-se a desclassificação do fato para os crimes de lesão corporal e ameaça
, capitulados nos artigos 129, §9º; e 147, ambos do Código Penal.

Portanto, o advogado atuou em toda a ação penal, desde o recebimento da denúncia até a prolação da sentença.

Nas disposições finais da sentença, houve omissão acerca do estabelecimento dos honorários devidos ao advogado
ad hoc.

Ao que se depreende, a sentença condenatória foi subscrita em
25 de novembro de 2024
, dela tomando ciência o Ministério Público, bem como certificando-se a impossibilidade de intimação pessoal do réu (fl. 274).

Em 03 de janeiro de 2025, o Dr. Carlos Henrique Nascimento Areco peticionou nos autos, unicamente para requerer “
arbitramento de honorários advocatícios pela atuação na presente ação penal, em todos os atos, bem como que seja determinada a expedição de certidão para execução do valor arbitrado junto ao Estado de Mato Grosso
” (fl. 276).

Até então, ao que tudo indica, não havia sido certificado o trânsito em julgado da condenação.

Não obstante, o douto magistrado indeferiu o pedido, valendo-se da seguinte fundamentação:

“Trata-se de pedido formulado pelo defensor dativo (id. 179900422) reclamando o arbitramento de honorários, uma vez que não teria constado na decisão.

Vieram os autos conclusos.

Decido.

Da análise dos autos, verifica-se que não assiste razão ao requerente. Isso porque
não é viável o arbitramento neste momento
, uma vez que o referido defensor
não apresentou qualquer insurgência da sentença por meio do instrumento apropriado (embargos de declaração), cujo prazo é de 2 (dois) dias,
na forma do art. 382 do CPP. A sentença somente pode ser modificada pelo juízo, de ofício ou a requerimento da parte, para corrigir inexatidões materiais ou erros de cálculos e/ou por meio de embargos de declaração (a pedido da parte), em caso de obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão (arts. 3º e 382 do CPP c/c arts. 494 do CPC).

Não tendo a irresignação sido aventada em momento oportuno, e pelo meio adequado, vedada a sua modificação por intervenção deste juízo.

Desse modo, com base nos fundamentos apresentados,
indefiro o pedido formulado.

Ainda,
considerando a recente instalação da Defensoria Pública nesta comarca, a representação processual da parte ré, daqui em diante, será feita pelo Defensor Público atuante neste Juízo.

Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para, no prazo de 30 dias, requerer o que entender de direito.

Por fim, sem prejuízo das providências acima, tendo em vista as infrutíferas tentativas de intimação do réu acerca do teor da sentença, estando em local não sabido, intimese o acusado por edital, com prazo de 60 (sessenta) dias, acerca dos termos da sentença, com fulcro no art. 392, IV e §1º, do CPP.” (grifo nosso).”

Como se vislumbra, tendo havido lapso na sentença condenatória, deixando-se de arbitrar os honorários devidos ao advogado dativo, foi indeferida a petição que pedia tais valores, ao fundamento de preclusão, visto que a sentença não poderia ser modificada sem o manejo de embargos de declaração ou apelação.

A controvérsia dos autos limita-se à ausência de arbitramento dos honorários do advogado dativo na sentença e no posterior indeferimento do pedido por parte da autoridade coatora, sob o fundamento de preclusão.

A
razão assiste ao douto impetrante.

A Carta Magna, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, estabelece um pilar do Estado Democrático de Direito ao garantir que o "
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
". Para materializar essa garantia, o texto constitucional adotou o modelo de Defensoria Pública, incumbindo a essa instituição a defesa dos necessitados.

Contudo, a realidade fática impõe a necessidade de nomeação de profissionais particulares para o exercício da defesa dos hipossuficientes, em especial em Comarcas onde a Defensoria Pública não consegue suprir a demanda. É nesse contexto que o advogado dativo é chamado a atuar, assumindo uma função que, primariamente, compete ao Poder Público.

Nesse diapasão, a nomeação do profissional habilitado em substituição aos defensores públicos é medida recomendada, conforme o Provimento n. 09/2007 da Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso, que visa a "salvaguardar a defesa dos necessitados e os princípios constitucionais de acesso, distribuição da Justiça e celeridade na prestação jurisdicional".

A remuneração por tal atuação não é mera liberalidade, mas um direito assegurado pelo
artigo 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB),
que expressamente garante aos advogados dativos o direito a honorários fixados judicialmente e pagos pelo Estado, de acordo com a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil.

Confira-se o teor do mencionado dispositivo:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 1º
O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado
.

(...)”

A negativa do arbitramento, nessas condições, configura um
enriquecimento ilícito do Poder Público
, que se beneficiou de um serviço essencial sem a devida contraprestação.

Ressalte-se que
o argumento de preclusão utilizado pela autoridade judiciária não prospera,
visto que a fixação dos honorários do advogado dativo não se confunde com o mérito da causa ou com um erro material da sentença a ser sanado por embargos de declaração.

Trata-se de um ato de arbitramento, de natureza administrativa, decorrente da atuação do causídico em substituição ao Estado, que pode e deve ser fixado a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado da decisão de mérito.

Tal entendimento está em sintonia com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o direito do defensor dativo à percepção de honorários advocatícios, os quais devem ser fixados pelo magistrado e custeados pelo Estado, com base nos valores mínimos estipulados pela tabela da respectiva seccional da Ordem dos Advogados do Brasil.

Confira-se, a propósito, a jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA– MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/2006 – RÉU ABSOLVIDO NA AÇÃO PENAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DECRETADA – IMPOSSIBILIDADE DE PERPETUAÇÃO DA EFICÁCIA DAS MEDIDAS RESTRITIVAS – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSIÇÃO LEGAL DE DEFENSOR DATIVO – CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

(...) É legítima a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado para atuar em processos criminais, devendo ser observado os valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB, considerando o grau de zelo do profissional e a dificuldade da causa como parâmetros norteadores do quantum. (Ap 51008/2013, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/08/2015, Publicado no DJE 07/08/2015)

(TJ-MT - APL: 00002946720128110093 51008/2013, Relator.: DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 04/08/2015, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/08/2015)

“(...) III -
O arbitramento dos honorários devidos ao advogado dativo é consectário da garantia constitucional de que todo o trabalho deve ser remunerado, de modo que, verificada a regular nomeação deste e à sua atuação no feito, deve o Estado arcar com o pagamento da verba atinente ao respectivo trabalho
, observando-se, no pertinente a tabela elaborada pelo Conselho Seccional da OAB, tendo em mente os parâmetros estabelecidos em precedente obrigatório deste Tribunal de Justiça (IRDR 1.0000.16 .032808-4/002). IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MG - Apelação Cível: 00719256420188130074, Relator.: Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 28/08/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2024)”

Portanto, negar o estabelecimento dos honorários não prescritos, apenas porque a matéria não foi objeto de embargos de declaração, mas foi levada ao juízo em simples petição, traduz indevido formalismo, sobretudo ao se ter em mente que nem mesmo havia se perfectibilizado o trânsito em julgado da sentença.

Além disso, a negativa implica em enriquecimento ilícito do erário e menoscabo ao exercício funcional do douto advogado.

Conclusivamente, tendo-se por certa a atuação do advogado na ação penal, desde a resposta à acusação até os memoriais finais, inclusive com a obtenção da revogação da prisão preventiva do réu e desclassificação da conduta, o indeferimento do seu pedido de honorários configura ato ilegal e abusivo.

Portanto, arbitro os honorários advocatícios, conforme a tabela da OAB/MT, diante da atuação em ação penal em primeira instância, em 10 URH, devendo o juízo singular expedir a certidão de crédito dos honorários advocatícios devidos ao advogado impetrante, Dr. Carlos Henrique Nascimento Areco.

DISPOSITIVO.

Logo, em consonância com o parecer,
CONCEDO A SEGURANÇA
, para estabelecer, em favor do advogado Carlos Henrique Nascimento Areco o pagamento de honorários advocatícios, decorrente de atuação como dativo em ação penal, no importe de 10 URH, conforme a tabela da OAB/MT.

Determino ao juízo
a quo
expedição da certidão de crédito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025